Tribunal: TJPA
Processo: 0002017-17.2006.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002017-17.2006.8.14.0201

APELANTE: JANE GIBSON DOS SANTOS REBELO

APELADO: TITAN JOSE RODRIGUES DE MELO, EWERTON LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL.

PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE
DA CONTESTAÇAO E EFEITOS DA REVELIA.REJEITADA. MÉRITO
.
PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE. CONFLITO COLETIVO PELA POSSE URBANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INEXISTENTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
PRELIMINAR: que os efeitos da revelia são relativos, de modo que podem ser afastados quando houver evidências processuais em sentido contrário. No caso dos autos, consigo visualizar referidas evidências, diante da situação posta nos autos, eis que se trata de litígio com direitos indisponíveis, envolvendo, pois conflito coletivo pela posse de área urbana, função social da propriedade, moradia,, todos capazes de retirar os efeitos mencionados, nos termos do art. 345, inciso II, do CPC.
II-
Os documentos (instrumento de cessão de direitos, e documentos obtidos com o procurador do primeiro proprietário e Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social.
III-
A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, eis que se verifica a ausência de habitação no terreno, estando ele ocioso, sem qualquer comprovação de haveria ali a construção de uma residência.
IV-
As testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento se limitaram a falar sobre a transferência do bem antes do esbulho e do próprio esbulho, o que por certo não demonstra todos os requisitos necessários para que a ação de reintegração de posse seja julgada procedente.
V-
Não havendo nos autos comprovação de ser o autor possuidor do bem, bem como o cumprimento da função social, não há que se falar em reintegração de posse.

VI-
Por fim, em relação ao quantum fixado a título de condenação de honorários advocatícios, entendo que o magistrado singular se utilizou dos parâmetros da ponderação e da razoabilidade, de modo que entendo correta a decisão nesse sentido.
VII-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
JANE GIBSON DOS SANTOS REBELO
em face da sentença
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
TITAN JOSE RODRIGUES DE MELO
E OUTROS
.

Versa a inicial que o autor é legítimo possuidor do imóvel objeto do presente litígio, um terreno já preparado para construção de sua residência, adquirido através de instrumento particular de cessão de direitos. Todavia, em 27/08/2006, os réus ocuparam o terreno, após uma organização entre eles, razão pela qual requereu que fosse julgada procedente a ação.

Liminar indeferida.

C
ontestação, que para tanto fora considerada intempestiva, conforme certidão da secretaria, tendo o magistrado decretado a revelia dos réus.

O Ministério Público de 1º Grau de manifestou
pela procedência do pedido liminar em favor do requerente.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a ordem liminar de reintegração de posse em favor do autor.

O Ministério Público se manifestou pela necessidade de designação de audiência.

Termo de audiência e instrução e julgamento ID
Num. 1029087
.

As partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado com a decisão,
JANE GIBSON DOS SANTOS REBELO
interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, que da revelia, decorre a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, não tendo sido este o entendimento do Juízo Singular, requerendo para tanto, que seja aplicado tais efeitos.

No mérito, aduz que adquiriu bem em litígio através de permuta, e consequentemente todos os direitos inerentes a ele, inclusive a posse, o ocupando quando construiu um muro e colocou um portão com cadeado. Outrossim, sua posse anterior se encontra comprovada, por meio do instrumento de cessão de direitos, e documentos obtidos com o procurador do primeiro proprietário.

No que se refere o esbulho, este foi amplamente noticiado na imprensa, boletim de ocorrência registrado e testemunhas que corroboraram com a posse e o esbulho.

E por fim, se insurge quanto a condenação a pagamento de custas e honorários.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas fora do prazo, conforme certidão.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça requereu
a i
ntimação da Defensoria Pública
do Estado do Pará para atuar n
o feito na condição de
custus vulnerab
ilis
.

Embora tenha sido intimada para se m
anifestar na condiç
ão de
custus
v
unerabilis,
a
D
efensoria
P
úbica se manteve inerte
(
certid
ão em
ID.
5144684
).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações interpostas, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

-
PRELIMINAR
- INTEMPESTIVIDADE
DA CONTESTAÇAO E EFEITOS DA REVELI
A

Afirma que

da revelia, decorre a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, não tendo sido este o entendimento do Juízo Singular, requerendo para tanto, que seja aplicado tais efeitos.

Inicialmente, deve-se afirmar que

os
efeitos da revelia são relativos, de modo que podem ser afastados quando houver evidências processuais em sentido contrário. No caso dos autos, consigo visualizar referidas evidências, diante da situação posta nos autos, eis que se trata de litígio com direitos indisponíveis, envolvendo, pois conflito coletivo pela posse de área urbana, função social da propriedade, moradia,, todos capazes de retirar os efeitos mencionados, nos termos do art. 345, inciso II, do CPC.

Por todo exposto, indefiro a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Nas ações de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a presente demanda é tida como coletiva, tanto em decorrência da natureza das pessoas, necessário que se discuta a função social, esta como desdobramento do direito de propriedade.

Portanto observa-se que antes de mais nada, para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse coletiva.

Com efeito, o que se denota dos autos, é que os documentos (
instrumento de cessão de direitos, e documentos obtidos com o procurador do primeiro proprietário e
Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social.

A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, eis que se verifica a ausência de habitação no terreno, estando ele ocioso, sem qualquer comprovação de haveria ali a construção de uma residência.

Ressalte-se que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento se limitaram a falar sobre a transferência do bem antes do esbulho e do próprio esbulho, o que por certo não demonstra todos os requisitos necessários para que a ação de reintegração de posse seja julgada procedente.

Assim, não havendo nos autos comprovação de ser o autor possuidor do bem, bem como o cumprimento da função social, não há que se falar em reintegração de posse.

Por fim, em relação ao
quantum fixado a título de condenação de honorários advocatícios, entendo que o magistrado singular se utilizou dos parâmetros da ponderação e da razoabilidade, de modo que entendo correta a decisão nesse sentido.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento de Desprovimento do presente recurso, tudo em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022